Tribunal: TJPA
Processo: 0047249-33.2012.8.14.0301
Classe: REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2023-08-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199) - 0047249-33.2012.8.14.0301

JUIZO RECORRENTE: 4ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA DE BELÉM

RECORRIDO: MUNICIPIO DE BELEM, NORBERTO NAZARE SANTOS DA SILVA, ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

Processo nº. 0047249-33.2012.8.14.0301.

Órgão julgador: 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL.

Sentenciante: JUÍZO DE DIREITO DA 4ª VARA DE FAZENDA DE BELÉM.

Sentenciados: NORBERTO NAZARÉ SANTOS DA SILVA, ESTADO DO PARÁ E MUNICÍPIO DE BELÉM.

Relator(a): Des. MAIRTON MARQUES CARNEIRO.

EMENTA:
PROCESSO CIVIL. REMESSA NECESSÁRIA. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE TUTELA URGÊNCIA. AUTOR ENCONTRA-SE CUSTODIADO, APRESENTOU
QUADRO DE ASTENIA, SEM COORDENAÇÃO MOTORA E PERDA DO CONTROLE DO ESFÍNCTER, FOI DIAGNOSTICADO COMO PORTADOR DO VÍRUS DO HIV, ALÉM DE SUSPEITA DE TUBERCULOSE, NECESSITANDO DE INTERNAÇÃO HOSPITALAR E TRATAMENTO MÉDICO.

DIREITO CONSTITUCIONAL À VIDA E A SAÚDE. DEVER DO PODER PÚBLICO DE PRESTAÇÃO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE.
GARANTIA CONSTITUCIONAL.
COMPETÊNCIA É COMUM AOS ENTES FEDERATIVOS. DIREITO A SAÚDE. GARANTIA CONSTITUCIONAL.
SENTENÇA MANTIDA.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da segunda Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, em confirmar a sentença em remessa necessária, na conformidade do Relatório e Voto que passam a integrar o presente Acórdão.

Plenário Virtual da segunda Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará,
presidida pela Exma. Desembargadora Luzia Nadja Guimarães Nascimento
.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

Desembargador Mairton Marques Carneiro

Relator

RELATÓRIO

Processo nº. 0047249-33.2012.8.14.0301.

Órgão julgador: 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL.

Sentenciante: JUÍZO DE DIREITO DA 4ª VARA DE FAZENDA DE BELÉM.

Sentenciados: NORBERTO NAZARÉ SANTOS DA SILVA, ESTADO DO PARÁ E MUNICÍPIO DE BELÉM.

Relator(a): Des. MAIRTON MARQUES CARNEIRO.

RELATÓRIO.

Tratam os autos de REMESSA NECESSÁRIA em face da r. sentença prolatada pelo JUÍZO DE DIREITO DA 4ª VARA DE FAZENDA DE BELÉM, nos autos do AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA, ajuizada por NORBERTO NAZARÉ SANTOS DA SILVA, em face do ESTADO DO PARÁ E MUNICÍPIO DE BELÉM.

Consta dos autos, que o autor foi preso e dentro da casa penal passou a apresentar quadro de astenia, sem coordenação motora e perda do controle do esfíncter, foi diagnosticado como portador do vírus do HIV, além de suspeita de tuberculose, tendo o caso agravado em razão das condições do cárcere, necessitando com urgência de internação hospitalar.

Assim, pleiteou tutela antecipada para que o Estado do Pará e o Município de Belém fornecessem tratamento necessário à saúde do autor, com a internação em leito hospitalar.

O Juízo a quo deferiu o pedido de tutela antecipada.

O Estado do Pará apresentou contestação.

O Município de Belém apresentou contestação.

Após o tramite processual, o Magistrado
a quo
proferiu sentença julgando procedente o pedido da inicial, confirmando a tutela de urgência, no sentido de condenar os requeridos à obrigação de fazer para submeter o autor ao tratamento médico necessário, com internação em estabelecimento de referência no tratamento de suas patologias, bem como realizar todos os exames, incluindo medicamentos e tratamentos hospitalares adequados.

O Município de Belém opôs Embargos de Declaração, o qual foi rejeitado, nos termos da decisão ID 10507540.

As partes não apresentaram recurso voluntário. Os autos foram remetidos para reexame necessário.

A Procuradoria de Justiça apresentou manifestação pela manutenção da sentença, Id 15039352.

É o breve relatório, síntese do necessário.

VOTO

Processo nº. 0047249-33.2012.8.14.0301.

Órgão julgador: 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL.

Sentenciante: JUÍZO DE DIREITO DA 4ª VARA DE FAZENDA DE BELÉM.

Sentenciados: NORBERTO NAZARÉ SANTOS DA SILVA, ESTADO DO PARÁ E MUNICÍPIO DE BELÉM.

Relator(a): Des. MAIRTON MARQUES CARNEIRO.

VOTO.

Cinge-se a análise da questão se acertada ou não a sentença do Juízo
a quo
que julgou procedente a AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA.

A presente ação foi proposta com a finalidade de compelir o Estado do Pará e o Município de Belém à providenciar internação e tratamento médico ao autor.

A sentença reexaminada, ratificou os termos da tutela antecipada deferida, condenando os requeridos ao cumprimento da obrigação de fazer.

Pois bem. O direito à saúde está previsto no rol dos direitos e garantias fundamentais da CF/1988 e deve ser garantido a todos, por meio de prestações positivas do Ente Público, com a finalidade de garantir o mínimo necessário ao cidadão usuário do sistema público, preservando o seu bem maior – a vida.

Art. 6º São direitos sociais a educação, a saúde, a alimentação, o trabalho, a moradia, o lazer, a segurança, a previdência social, a proteção à maternidade e à infância, a assistência aos desamparados, na forma desta Constituição.

Portanto, o direito a saúde representa prerrogativa jurídica indispensável e indisponível assegurada pela Carga Magna, de forma que evidenciada a necessidade da paciente, deve o Poder Público envidar esforços para garantir o direito da paciente.

Segundo Alexandre de Morais,
“o direito à vida e à saúde
, entre outros, aparecem como consequência imediata da consagração da dignidade da pessoa humana como fundamento da República Federativa do Brasil. Esse fundamento afasta a ideia de predomínio das concepções transpessoalistas de Estado e Nação, em detrimento da liberdade individual.”

Desta forma, o Poder Público deve assegurar todos os meios necessários para garantir a proteção da vida, consequentemente da saúde, de forma que questões orçamentarias,

não podem ser preponderantes às garantias fundamentais constitucionalmente previstas, posto que é dever do Estado, no sentido “
lato
”, a garantia do direito fundamental à saúde a todos os cidadãos mediante políticas sociais e econômicas.

A competência é comum aos entes federativos, não havendo que se falar em redirecionamento somente ao Município ou ao Estado. Neste momento, a prioridade é atender a questão de urgência que o caso requerer e proporcionar ao cidadão o tratamento necessário para garantir o seu direito a vida e à dignidade.

Ressalto que é firme e claro o entendimento do STF quanto ao direito a saúde ser dever do Estado (União, Estados, Municípios e Distrito Federal), independentemente de qualquer regulação de responsabilidade do SUS.

Vejamos:

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO À SAÚDE. FORNECIMENTO DE FRALDAS DESCARTÁVEIS. IMPRESCINDIBILIDADE. AUSÊNCIA DE QUESTÃO CONSTITUCIONAL. ART. 323 DO RISTF C.C. ART. 102, III, § 3º, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. INVIABILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. (...) 4. In casu, o acórdão originariamente recorrido assentou: “APELAÇÃO CÍVEL. SAÚDE PÚBLICA. FORNECI-MENTO DE FRALDAS GERIÁTRICAS. DIREITO DE TODOS E DEVER DO ESTADO– ART. 196, CF. LEGITIMIDADE
PASSSIVA
DO
ESTADO
.
OBRIGAÇÃO SOLIDÁRIA ENTRE A UNIÃO, ESTADOS E MUNICÍPIOS.
1) O
Estado
do Rio Grande do Sul é parte legítima para figurar no polo passivo de demanda em que alguém pleiteia o fornecimento de fraldas geriátricas, uma vez que há obrigação solidária entre a União, Estados e Municípios. 2) Os serviços de saúde são de relevância pública e de responsabilidade do Poder Público. Necessidade de preservar-se o bem jurídico maior que está em jogo: a própria vida. Aplicação dos arts. 5º, § 1º; 6º e 196 da Constituição Federal. É direito do cidadão exigir e dever do
Estado
(lato sensu) fornecer medicamentos e tratamentos indispensáveis à sobrevivência, quando o cidadão não puder prover o sustento próprio sem privações. Presença do interesse de agir pela urgência do tratamento pleiteado. 3) Redução da verba honorária, em atenção à complexidade da causa e à qualidade do ente sucumbente. DERAM PARCIAL PROVIMENTO AO APELO. UNÂNIME.” (fl. 139). 5. Agravo regimental a que se nega provimento. (RE 724292 AgR, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 09/04/2013, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-078 DIVULG 25-04-2013 PUBLIC 26-04-2013)”

No mesmo sentido são os julgados deste Tribunal:

“EMENTA: APELAÇÕES CÍVEIS. REEXAME NECESSÁRIO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. IDOSA COM ENFERMIDADE GRAVE. NECESSIDADE DE TRATAMENTO ADEQUADO. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. IMPROCEDÊNCIA. DIREITO A SAÚDE. SOLIDARIEDADE ENTRE OS ENTES DA FEDERAÇÃO. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA RESERVA POSSÍVEL. INOCORRÊNCIA. ALEGAÇÃO DE IMPOSSIBILIDADE DE SEQUESTRO DE VERBAS PÚBLICAS. REJEITADA. FIXAÇÃO DE ASTREINTES. POSSIBILIDADE. REDUÇÃO DO VALOR ARBITRADO. NÃO ACOLHIMENTO. RECURSOS CONHECIDOS E IMPROVIDOS. SENTENÇA MONOCRÁTICA MANTIDA EM TODOS OS SEUS TERMOS. I - Os Estados, os Municípios e a União são legitimados passivos solidários, conforme determina o texto constitucional, sendo dever do Poder Público à garantia da saúde pública, de modo que os entes públicos podem ser demandados em conjunto ou isoladamente. Preliminar de ilegitimidade passiva rejeitada; II – A saúde se constitui em um bem jurídico constitucionalmente tutelado, incumbindo ao poder público formular e implementar políticas sociais e econômicas idôneas que visem garantir o acesso universal e igualitário à assistência médica; III –
In casu
, o Juízo Monocrático, acertadamente, julgou procedente a ação ajuizada pelo Ministério Público do Estado do Pará, condenando o Estado do Pará e o Município de
Paragominas
na obrigação de fazer consistente no tratamento médico adequado da Sra. Miriam Vieira dos Santos Alves, de 66 (sessenta e seis) anos de idade, que sofre de Esclerose Lateral Aminiotrófica, enfermidade que deixou a referida senhora tetraplégica e completamente limitada para as suas atividades;

IV- Havendo direito subjetivo fundamental violado, não há ofensa aos princípios da isonomia, da tripartição de funções estatais e da discricionariedade da Administração, e, no quadro da tutela do mínimo existencial, não se justifica inibição à efetividade do direito ofendido sob os escudos de limitações orçamentárias e de aplicação da teoria da reserva do possível;

V - Tratando-se de fornecimento de medicamentos, cabe ao magistrado adotar medidas eficazes à efetivação de suas decisões, podendo, se necessário, determinar até mesmo, o sequestro ou bloqueio de valores do devedor, segundo o seu prudente arbítrio e com a adequada fundamentação. Precedentes no colendo STJ;

VI - O pleito de redução da multa não merece acolhimento, visto que o
quantum
foi arbitrado dentro dos parâmetros da razoabilidade e da proporcionalidade;

VII - Recursos de Apelação interpostos pelo
Estado
do Pará e pelo Município de
Paragominas
conhecidos e improvidos;

VIII – Em sede de Reexame Necessário, sentença monocrática mantida em todos os seus termos. (8289141, 8289141, Rel. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 2022-02-14, Publicado em 2022-02-24)

In casu
, os entes públicos possuem a obrigação de prestar a assistência médica e hospitalar àqueles que necessitam, independente, da situação em que se encontram. O autor da ação encontra-se custodiado, porém passou a apresentar problema de saúde, tendo sido diagnosticado como portador do vírus do HIV, além de suspeita de tuberculose, apresentando quadro de astenia, sem coordenação motora e perda do controle do esfíncter, necessitando de internação hospitalar com urgência, especialmente considerando as condições do cárcere.

Assim, mesmo considerando a extrema importância das restrições orçamentárias e financeiras dos entes públicos, existem situações que merecem a imediata intervenção judicial, devendo, obviamente, serem adotados critérios para evitar que ocorra uma sobrecarga orçamentária.

Nestes moldes nem mesmo a alegação de violação ao princípio da reserva do possível, pode ser levado em consideração posto que para tanto é necessário que fique efetivamente demonstrado que o ente público não dispõe do valor demandado, ou que a utilização do mesmo causará efetivamente prejuízo à administração, o que não restou configurado nos autos.

Portanto, acertada a sentença reexaminada, deve ser mantida.

Ante o exposto, conheço da remessa necessária para confirmar a sentença.

É o voto.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria n.º 3.731/2015-GP.

Belém/PA
, data da assinatura digital.

Des. Mairton Marques Carneiro

Relator

Belém, 16/08/2023